Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. TERCEIRO INTERESSADO.
1. Embora a agravante não tenha a posse ou domínio sobre o bem penhorado, possui direito incompatível com o ato constritivo, conforme determina o artigo 674 do Código de Processo Civil, assim deve buscar as vias adequadas para defender seus interesses.
2. Recurso conhecido e desprovido